Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723418-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DECISÃO Agravo interno interposto da decisão desta Relatoria (id. 49110590) que não conheceu do agravo de instrumento, por ser reprodução idêntica a outro anteriormente interposto A inércia dos agravantes-executados em se manifestarem quanto ao despacho de id. 50794903, aliada à consulta ao processo originário, no qual se constata que a execução foi extinta pelo pagamento, corroboram a conclusão desta Relatoria, de que houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Registro, para que não se alegue omissão, que o pedido de aplicação da multa formulado na resposta da agravada-exequente fica prejudicado pela perda do objeto do recurso. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora